Tribunal: TJPA
Processo: 0002444-84.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002444-84.2018.8.14.0074

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0002444-84.2018.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TAILÂNDIA/PA (2ª VARA)

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ADVOGADO FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA Nº 12358-A)

APELADA:ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE
(ADVOGADA ANA MONTEIRO CAVALCANTE – OAB/PA Nº 17.370-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Ana Maria Monteiro Cavalcante, condenou a ré ao pagamento de R$ 5.500,00 a título de danos morais, em decorrência da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica promovida pela concessionária foi legítima ou se ocorreu de forma abusiva, caracterizando falha na prestação de serviço apta a ensejar condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor assegura o direito à continuidade dos serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica, exigindo que a suspensão por inadimplemento seja precedida de notificação prévia ao consumidor, conforme regulamentação da ANEEL (Resolução 414/2010), com prazo mínimo de 15 dias.

4.

A apelante alega que o corte ocorreu devido à inadimplência da apelada referente à fatura de fevereiro de 2018 e que, após auto religação indevida pela consumidora, houve nova suspensão em março do mesmo ano. Contudo, não apresentou prova suficiente do débito em relação à fatura indicada.

5.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) apresentado pela concessionária é ilegível, comprometendo a credibilidade da alegação de auto religação e a validade dos argumentos da apelante.

6.

Documentação apresentada pela apelada demonstra que a fatura de fevereiro de 2018 já estava quitada na data da suspensão do fornecimento (14/03/2018), não havendo comprovação de inadimplemento.

7.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a interrupção indevida de serviço essencial, em casos de ausência de prova de inadimplência ou notificação prévia, enseja o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão do fornecimento de serviço essencial, como energia elétrica, sem comprovação de inadimplemento ou sem notificação prévia ao consumidor, configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 22; Resolução ANEEL 414/2010.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002444-84.2018.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TAILÂNDIA/PA (2ª VARA)

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ADVOGADO FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA Nº 12358-A)

APELADA: ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE
(ADVOGADA ANA MONTEIRO CAVALCANTE – OAB/PA Nº 17.370-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
. em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA, que - nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Ana Maria Monteiro Cavalcante - condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.500,00, em razão de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar da publicação da sentença, com juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (data do corte de energia).

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que o corte no fornecimento de energia elétrica ocorreu por inadimplência da autora referente à fatura de fevereiro de 2018, e que houve, posteriormente, uma auto religação indevida pela consumidora, o que justificou novo corte em março do mesmo ano.

Alega que todos os procedimentos adotados foram regulares e de acordo com a legislação aplicável, não cabendo a condenação por danos morais.

Assim, postula a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos da autora, ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a apelada pleiteia o desprovimento do recurso.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0002444-84.2018.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TAILÂNDIA/PA (2ª VARA)

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ADVOGADO FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA Nº 12358-A)

APELADA:ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE
(ADVOGADA ANA MONTEIRO CAVALCANTE – OAB/PA Nº 17.370-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

O
ponto central da controvérsia
é definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica promovida pela apelante se deu de forma legítima, ou se houve indevido corte, apto a ensejar condenação por danos morais.

O ordenamento jurídico, particularmente com base no Código de Defesa do Consumidor, assegura ao consumidor o direito à continuidade dos serviços essenciais, especialmente em relação ao fornecimento de energia elétrica, sendo que a suspensão desse serviço, quando autorizada, deve observar rigorosamente os requisitos regulamentares da ANEEL (Resolução 414/2010), que determina, entre outros, a notificação prévia em prazo mínimo de 15 dias para suspensão por inadimplemento.

No caso, a parte autora alegou que a suspensão do fornecimento ocorreu sem a observância dos prazos regulamentares e sem qualquer notificação prévia válida, o que caracteriza o ato como abusivo.

Por outro lado, a apelante, embora alegue que o corte teria sido realizado em virtude de débito referente ao mês de fevereiro (e não de março) e posterior auto religação, não apresentou prova concreta dessa inadimplência em relação à fatura de fevereiro. Ademais, o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) apresentado pela concessionária é ilegível, o que compromete a sua credibilidade e não permite aferir a validade dos argumentos da ré sobre a existência de auto religação.

Aprofundando um pouco mais, registro que a apelada acostou documentos aos autos de origem comprovando que, na data da suspensão do fornecimento de energia mencionada (14/03/2018), o mês de fevereiro de 2018 já estava pago (em 05/03/2018), inexistindo provas seguras das alegações apresentadas pelo apelante.

Desse modo, entendo que restou configurada a falha na prestação de serviço por parte da apelante, caracterizando-se a suspensão indevida e o consequente dano moral.

Além disso, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a interrupção indevida do fornecimento de serviço essencial, como energia elétrica, em situações em que não há comprovação de inadimplemento ou onde o consumidor não é adequadamente notificado, é passível de indenização.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/12/2024